Tribunal: TJDFT
Processo: 0764063-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESACATO. VIOLÊNCIA NO CONTEXTO FAMILIAR SEM MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM. REGULARIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de ameaça, por duas vezes, e de desacato (arts. 147, caput, e 331, ambos do Código Penal), em razão de condutas praticadas por agente em estado de exaltação, sob efeito de substâncias psicoativas, contra sua genitora e seu cunhado, bem como contra policial militar no exercício de suas funções. A sentença fixou pena de 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos. A defesa suscitou preliminares de nulidade por incompetência do juízo e por citação editalícia prematura, além de pleitear, no mérito, absolvição por ausência de dolo e insuficiência probatória, e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ter sido proferida por juízo criminal comum, diante do reconhecimento de violência doméstica; (ii) verificar a existência de nulidade por citação por edital realizada antes do esgotamento das diligências de localização; (iii) examinar se o conjunto probatório autoriza a condenação pelos crimes de ameaça e desacato; (iv) apurar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do juízo criminal comum se mantém quando ausente motivação de gênero na conduta violenta praticada em ambiente doméstico, não sendo suficiente, para fixação da competência da Vara Especializada, o mero vínculo familiar entre as partes envolvidas.
4. A valoração negativa da culpabilidade em razão do contexto familiar das ameaças não implica reconhecimento de violência doméstica nos moldes da Lei n. 11.340/2006, quando ausente referência à condição de gênero como elemento motivador da ação.
5. A citação por edital é válida quando esgotadas diligências razoáveis de localização pessoal do acusado, sobretudo diante da constatação de paradeiro incerto e situação de rua, não se verificando prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório.
6. A existência de prova testemunhal coerente, corroborada por elementos materiais e registros audiovisuais, confere credibilidade à narrativa acusatória e permite a formação do juízo condenatório, ainda que a vítima altere parcialmente sua versão em juízo.
7. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com o conhecimento da vítima sobre o mal prometido, sendo irrelevante a efetiva intenção de concretização do dano.
8. O delito de desacato resta configurado quando o agente, de forma consciente e deliberada, profere ofensas contra servidor público no exercício da função, sendo inaplicável a tese de ausência de dolo por embriaguez ou descontrole emocional.
9. A dosimetria da pena observa os critérios legais quando devidamente fundamentada, podendo a culpabilidade ser valorada negativamente quando a conduta extrapola o desvalor típico, em razão do grau de agressividade e ameaça real à integridade das vítimas, ou por ter sido praticada em contexto de violência doméstica sem motivação de gênero.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A competência da Vara Especializada em Violência Doméstica exige demonstração de motivação de gênero na conduta, sendo insuficiente a mera existência de vínculo familiar.
2. A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento das tentativas de localização pessoal e ausente prejuízo à defesa.
3. O crime de ameaça se consuma com a percepção da vítima sobre a promessa de mal injusto e grave, independentemente da real intenção do agente.
4 O desacato se caracteriza pela ofensa à dignidade do servidor público no exercício da função, sendo irrelevante eventual estado emocional do agente, salvo hipóteses legais de inimputabilidade.
5. A culpabilidade do crime de ameaça pode ser valorada negativamente quando praticada em contexto de violência doméstica sem motivação de gênero.